Tribunal: TJDFT
Processo: 0749830-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. AGENTE DE TRÂNSITO. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar nulo o auto de infração de no GE01218632 e para condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral em favor do autor/recorrido. Em suas alegações recursais, o DER/DF (Departamento de Estradas e Rodagem do DF) sustenta a validade do auto de infração, que o agente público cumpriu o seu dever funcional, que inexiste prova de vingança privada, sendo os atos administrativos dotados de presunção de veracidade. Afirma que o autor/recorrido aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), não podendo alegar ausência de comunicação da infração. Ainda, assevera a inexistência de danos morais. Pleiteia a reforma integral da sentença, e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 75397183).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a validade do auto de infração e se há dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. Da leitura dos autos, restou claro que o autor/recorrido, no dia 28/07/2021, se envolveu em discussão de trânsito com o sr. Sérgio Jorge Carvalho de Melo e a esposa desse, que eles se acusaram reciprocamente do crime de injúria, todavia desistiram do procedimento, conforme documento ID 75396491 - págs. 6 a 11 e 88.
5. Todavia, dez dias após o ocorrido, o autor/recorrido foi surpreendido por suposta infração de trânsito numa via de elevado fluxo, cujo agente de trânsito autuador era, coincidentemente, exatamente a pessoa com quem teria discutido dias antes, sr. Sérgio Jorge Carvalho de Melo, servidor do DER/DF (ID 75396496 e 75396491 - pág. 30 75396496). Assim, o autor/recorrido recorreu administrativamente da infração e envidou todo o esforço para demonstrar que não esteve no local, no dia e no horário apontados no auto de infração. Pediu a gravação da via junto ao órgão de trânsito e em contrapartida juntou vídeo da sua rua residencial demonstrando que o seu veículo estava estacionado no momento da suposta infração (ID 75396501 e 75396502). O procedimento de investigação por prevaricação encontra-se ainda em trâmite, PJE no 0704045-17.2022.8.07.0017.
6. Independentemente do resultado do processo acima, chama atenção a coincidência da identidade entre o agente de trânsito que lavrou o auto de infração e ofensor (que também ofendido) do crime de injúria. De modo que, em relação ao auto de infração, por se tratar de ato administrativo deve preencher todos os elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto previstos em lei; bem como os atributos de validade: presunção de legitimidade ou veracidade, imperatividade e autoexecutoriedade.
7. Apesar do Poder Judiciário não se imiscuir no mérito dos atos administrativos, pode intervir no controle de legalidade e legitimidade, podendo anulá-los em caso de vício em sua formação. Assim, no presente caso, pode-se afirmar que a presunção de legitimidade do auto de infração no GE 01218632 resta fragilizada diante das coincidências acima relatadas. Consoante bem fundamentado na sentença, “No caso, o agente de trânsito autuador conhecia o autuado, seus dados pessoais e de seu veículo, bem como tinha contra ele uma ocorrência criminal lavrada, desavença esta que ocorreu também em situação de trânsito. Tal situação é capaz de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.”
8. Desse modo, imputar ao autor/recorrido infração de natureza gravíssima (art. 202, I, CTB), multa no valor de R$ 1.467,35 (ID 75396490), mais pontuação na carteira de habilitação, é tanto quanto temerário. Consoante manifestação do Ministério Público nos autos do Inquérito Policial no 0704045-17.2022.8.07.0017: “No mínimo, é suspeita a coincidência do Servidor Público envolvido em grave conflito interpessoal no dia 28/07/2021 (Ocorrência n. 2.287/2021-0 - 29a DP) seja o responsável pela autuação pouco usual de violação de trânsito contra a mesma parte apenas 10 dias após, sem testemunhas, sem abordagem padrão e sem registro fotográfico.” (ID 234178351 daqueles autos).
9. Isso posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive quanto ao dano moral. É inegável que a situação experimentada pelo autor/recorrido violou além da sua esfera patrimonial, atingindo-lhe os direitos de personalidade como a honra e a tranquilidade.
10. O valor de R$ 3.000,00 fixado pelo Juízo de origem atende às funções a que se presta o instituto, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.